Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto indevido, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, nem abuso de direito a ensejar indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. Observa-se, assim, que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios.
3. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa não é irrisório, como ocorre no caso em exame.
4. Na espécie, o Juiz a quo fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa. O valor da causa, por sua vez, não é irrisório. O processo tramitou por menos de seis meses, e foram praticados poucos atos processuais pela autora. No caso, está correta a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime.